Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). Todavia, não há necessidade de produção de prova pericial quando os demais elementos dos autos evidenciam a regularidade da contratação.
2. Diante do contexto fático-probatório dos autos, não é razoável concluir que a consumidora não celebrou o contrato de empréstimo consignado, circunstância que afasta a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.